Tribunal: TJMT
Processo: 1043165-71.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043165-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), SHEILA ADRIANA WEISEMANN - CPF: 018.706.201-35 (EMBARGADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO
.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, mantendo sentença que declarou abusivos os juros remuneratórios e a cobrança de seguro prestamista por configurar venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à análise das provas relativas à facultatividade do seguro prestamista e à aplicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre variação razoável de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre venda casada em contratos de seguro prestamista.

4. A fundamentação sobre a abusividade dos juros remuneratórios baseou-se na significativa discrepância entre
a taxa contratada e a média de mercado, conforme precedentes consolidados.

5. As alegações da embargante constituem tentativa de rediscussão do mérito já decidido, extrapolando os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se configura na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra

acórdão
nego
u
provimento ao Recurso.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora a respeito: (i) das provas constantes dos autos relativas à facultatividade na contratação do seguro prestamista, notadamente as cláusulas "C.5" e "2", item "2.2" do contrato, bem como o termo apartado de adesão; (
ii
) da aplicação da tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.061.530/RS e nº 2.009.614/SC quanto à admissão de variação razoável entre as taxas de juros remuneratórios; (
iii
) da análise das particularidades da operação, considerando o risco de 79% do valor do bem financiado; (
iv
) da oscilação entre as taxas pactuadas e a média do BACEN, que estaria dentro dos parâmetros admitidos pelo STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões pela embargada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à análise das provas relativas ao seguro prestamista e à aplicação dos precedentes do STJ sobre juros remuneratórios.

Quanto ao seguro prestamista, o acórdão foi expresso ao consignar:
“
Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade
”
.

A análise considerou os elementos probatórios disponíveis e aplicou corretamente a jurisprudência do STJ no REsp n. 1.639.259/SP, que estabelece ser vedada a contratação quando configurada venda casada pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

Relativamente aos juros remuneratórios, o
aresto
fundamentou adequadamente a abusividade:

“
os juros utilizados pela instituição financeira foram de3,49 % ao mêse50,93 % ao ano, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
2,02% ao mês,o que evidencia o abuso
”
.
A decisão aplicou corretamente o precedente do STJ (REsp 1.061.530/RS), que admite a revisão em situações excepcionais quando demonstrado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

As alegações da embargante sobre variação razoável e particularidades da operação constituem rediscussão do mérito já decidido.

A Câmara enfrentou todas as questões suscitadas, fundamentando adequadamente sua decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

Além disso, importante ressaltar que ojulgadornão está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão, tampouco a ater-se aos fundamentos indicados por elas e a responder um a um todos os seus argumentos. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OBSERVADO. PENALIDADE DA CONFISSÃO FICTA AFASTADA. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Elidir as conclusões do Tribunal a quo quanto à inviabilidade da aplicação da penalidade da confissão ficta, demandaria a reinterpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor dos Enunciados n.º 05 e 07/STJ.

3. Quanto à observância ao Princípio da Unicidade Recursal, afastar as conclusões do v. acórdão, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo óbice constante do Enunciado n.º 07/STJ.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1831223 PR 2021/0040747-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022, sem destaque no original)

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026